Tribunal: TJSP
Processo: 2271125-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão impugnada determinou o pagamento de multa por descumprimento nos autos da ação principal em cinco dias. Insurgência. Acolhimento. Cobrança das astreintes deve ser feita em incidente processual próprio, conforme o regramento dos arts. 523 e seguintes do CPC, possibilitando ao executado a impugnação dos cálculos, o prazo próprio de 15 dias para pagamento, e o devido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão impugnada determinou o pagamento de multa por descumprimento nos autos da ação principal em cinco dias. Insurgência. Acolhimento. Cobrança das astreintes deve ser feita em incidente processual próprio, conforme o regramento dos arts. 523 e seguintes do CPC, possibilitando ao executado a impugnação dos cálculos, o prazo próprio de 15 dias para pagamento, e o devido contraditório. Precedentes deste Colegiado. Recurso provido.